Tribunal: TJBA
Processo: 0031645-70.1996.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0031645-70.1996.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

JUIZO RECORRENTE: JUÍZO DA 8ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros

Advogado(s)
:
JOSE RAIMUNDO PASSOS CAMPOS, JOSE SANTOS COSTA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. QUESTÕES ENFRENTADAS NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1 - Embargos de declaração opostos pelo Município de Salvador contra acórdão que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo embargante, mantendo a decisão monocrática que negou seguimento ao Recurso Especial com fundamento na tese firmada no Tema 17/STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de examinar: (i) os fundamentos que demonstram a iliquidez da sentença e a consequente impossibilidade de relativização do Tema 17/STJ; e (ii) os precedentes do STJ invocados pelo Município no agravo interno (AgInt no AREsp 1.716.261/PR e REsp 1.679.312/RS).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - Os embargos de declaração têm cabimento restrito às hipóteses do art. 1.022 do CPC: obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito já decidido.

4 - O acórdão embargado enfrentou, de forma expressa e fundamentada, a questão central: examinou o conteúdo da decisão monocrática e do acórdão que não conheceu o reexame necessário, concluindo pela conformidade do entendimento adotado com o Tema 17/STJ, na vertente de relativização admitida pela jurisprudência do STJ quando o proveito econômico, embora em sentença formalmente ilíquida, é objetivamente aferível por simples cálculos aritméticos e manifestamente inferior ao teto legal (STJ, AgInt no REsp 1.542.426/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08/10/2019).

5 - A tese do embargante — de que a sentença seria genuinamente ilíquida e insuscetível de relativização — foi apreciada e rejeitada. Julgamento contrário ao interesse da parte não configura omissão.

6 - Quanto aos precedentes invocados no agravo interno (AgInt no AREsp 1.716.261/PR e REsp 1.679.312/RS), não há omissão sanável por embargos: o acórdão adotou linha jurisprudencial igualmente consolidada no STJ, com fundamentação suficiente para afastar implicitamente os julgados colacionados pelo embargante. O magistrado não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos e precedentes invocados pela parte, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para a solução da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO

7 - Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 489, §1º, IV e VI; CPC/1973, art. 475, §2º.
Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.101.727/PR, Rel. Min. Hamilton Carvalhido, Corte Especial, j. 04/11/2009 (Tema 17); STJ, AgInt no REsp 1.542.426/MG, Rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Turma, j. 08/10/2019; Súmula nº 490/STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n. 0031645-70.1996.8.05.0001
, sendo Embargante
MUNICÍPIO DE SALVADOR
e Embargada
CELESTE MARIA ARAUJO LEAL DOREA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da 2ª Vice-Presidência do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR

2º Vice-Presidente

Procurador(a) de Justiça